Tribunal: TJMT
Processo: 1003510-15.2019.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003510-15.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELI MARIA DE OLIVEIRA BOENO - CPF: 225.202.369-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ELI MARIA DE OLIVEIRA BOENO, visando reformar a sentença, de ID.145210762, proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ausência do Efetivo Proveito c. c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1003510-15.2019.8.11.0015, movida em face do

BANCO BMG SA, julgou
improcedente
a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária.

Em suas razões, de ID. 145210764, o recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, pois os descontos perpetrados em seu salário são referentes à cartão de crédito consignado, cujo contrato nunca pretendeu adquirir e sequer utilizou cartão algum, sendo, porém, descontado todos os meses de seu benefício valores referentes ao empréstimo desta modalidade.

Salienta que a prática realizada pela instituição bancária induz o consumidor a acreditar ter realizado um empréstimo consignado “padrão”, porém os descontos realizados diretamente do seu benefício previdenciário se limitam a pagar apenas os encargos do cartão supostamente utilizado, tornando, assim, a dívida impagável.

Requer, deste modo, o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos para declarar inexistente o empréstimo consignado da RMC, igualmente a reserva de margem; condenar o recorrido a indenizar os danos morais causados; determinar a conversão do empréstimo de cartão de crédito RMC para empréstimo consignado, com a restituição dos valores pagos indevidamente, na forma dobrado.

Contrarrazões no ID.145210768, por meio das quais o banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A parte apelada sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso da apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, trata-se de Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo autor/apelante, em razão de uma dívida que alega ser indevida, proveniente do desconto de cartão de crédito em folha de pagamento.

Informou que o desconto relativo à reserva e margem de cartão de crédito é referente ao contrato de nº 11852705, sendo descontado os valores compreendidos de R$39,14 (trinta e nove reais e quatorze centavos) a R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) mensais.

Aduz que tal desconto é indevido, uma vez que o contrato firmado não foi realizado nesta modalidade.

Destaca que jamais recebeu qualquer cartão magnético, nem fez uso para compras e/ou utilização para saques.

Pois bem.

É cediço que estamos diante de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Deste modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária para a procedência da demanda.

Isso porque não restou evidenciado nos autos qualquer gasto realizado pelo autor, relativo ao cartão de crédito, não há comprovação de que o mesmo recebeu o plástico nem realizou saques por meio dele.

É importante frisar que o banco sequer juntou as faturas que comprovariam os supostos gastos realizados pelo autor, ônus que competia ao banco/apelado, por ser detentor da operacionalização do sistema de envio e recebimento de cartões (art. 373, §3º, II, CPC), do qual não se desicumbiu.

Nesse contexto, não se pode dizer, indene de dúvidas, que o autor tinha ciência de que estava firmando um contrato de cartão de crédito consignado com o banco apelado.

O único elemento a apontar que a cobrança tratava-se de saque de cartão de crédito são as faturas do cartão, emitidas e juntadas pelo próprio banco, nos quais indica apenas que houve a transação do empréstimo aqui questionado.

Portanto, ficou evidenciado nos autos que o consumidor ao pactuar contrato de empréstimo consignado em folha, nos moldes tradicionais, passou a ser onerado com o desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque, por tempo indeterminado, gerando aumento exponencial de sua dívida.

Aliás, deve ser considerado, ainda, que o autor, na qualidade de aposentada, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, os quais, como cediço, é o mais caro do mercado, sendo de se estranhar que fez opção pela realização de cartão de crédito, como quer fazer crer o banco/apelado.

Assim, resta evidente que a vontade do autor era a de celebrar apenas o contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos, e não de obtenção da importância emprestada, por meio de cartão de crédito, que nem sabia da existência.

Analisando situação semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça assim se posicionou:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3º, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3º, incisos IV do Código Civil. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “ saque ” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”
(TJMT - N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Informações confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato celebrado induziram o consumidor à falsa noção de que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito, estaria celebrando empréstimo consignado. Todavia, desde agosto de 2009, o consumidor bancário se sujeitou ao decote de prestações tiradas da sua aposentadoria, mediante juros remuneratórios dissonantes, já que o Banco trata o negócio como típica operação de saque via cartão de crédito. 2 - No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado, quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito, com desconto em seu benefício previdenciário. 3 - A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização, ausente a capitalização por se tratar de cobrança de exige cláusula expressa, cujo cálculo deverá ser realizado pelo Contador do Juízo. 4 – Pelos elementos dos autos, tais como: o tempo de distribuição até a sentença (10/2018 a 06/2019), a natureza do debate (revisão do contrato de cartão de crédito consignado), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (modular o contrato celebrado e recalcular a dívida), além do valor atribuído à causa no montante R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais), é razoável fixar em 12% do valor atualizado da causa”
(TJMT - N.U 1032806-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

Nessa perspectiva, tenho que a operação realizada entre as partes, para a concessão dos créditos, deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para aposentado, com a incidência da taxa média dos juros remuneratórios do mercado à época da realização do contrato.

Ademais, em razão da cobrança indevida das parcelas do contrato, poderá haver compensação de valores e, caso apurada a existência de saldo em favor da parte autora, a restituição do indébito ao consumidor deverá ser de forma simples.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Neste sentido:

“É cediço que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito, sendo desnecessária a prova do erro para fins de repetição do INDÉBITO nos contratos bancários, todavia, quando não comprovada a má-fé, dita restituição deve ser admitida na sua forma simples, e não em dobro”
(TJMT – 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – REI 41299/2004 – Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – j. 21/10/2005, Data da publicação no DJE 10/11/2005).”

No mais, não há que se falar em dano moral indenizável no caso concreto.

Isso porque a parte autora não comprovou o prejuízo real sofrido, já que tinha a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, eventual cobrança indevida de valores, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Por fim, tendo em vista o contorno do julgado, torna-se necessário o rateio do ônus sucumbencial entre os litigantes, ficando 50% para cada uma das partes.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgar parcialmente procedentes a demanda a fim de declarar nulo o contrato de cartão de crédito, objeto de discussão dos autos, e determinar que o banco/apelado promova o recálculo dos valores depositados, convertendo-o para a modalidade de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento, para aposentado, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN, à época da contratação; bem como condenar réu/apelado -BANCO BMG SA. à devolução dos valores cobrados indevidamente da folha de pagamento da parte autora/apelante, decorrentes do Contrato de Cartão de Crédito, de forma simples, e, por força da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de forma
pro rata
, no mesmo valor fixado pelo Juízo
a quo
, devendo observar quanto a autora a suspensão decorrente da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022